Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA. RESPONSABILIDADE DA EX-SÍNDICA. RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Apelações interpostas contra sentença em ação de exigir contas ajuizada por condomínio em face de sua ex-síndica, relativa à gestão no período de 01/12/2019 a 30/11/2020. A assembleia geral rejeitou as contas apresentadas, apontando inconsistências no montante de R$114.488,19. Sentença homologou laudo pericial que sugeriu ressarcimento de R$1.888,27. O condomínio, em sua apelação, pleiteia a condenação da ex-síndica ao ressarcimento integral do valor das despesas realizadas sem aprovação formal em assembleia. A ex-síndica, por sua vez, busca a compensação da condenação judicial com valores que alega terem sido previamente retidos na via administrativa.
II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de despesas extraordinárias sem aprovação da assembleia ou do conselho fiscal, conforme exigido pela convenção condominial e pelo art. 1.341 do CC/2002, impõe a responsabilização pessoal da síndica; e (ii) saber se há comprovação documental suficiente para autorizar a compensação do valor condenado com quantia supostamente retida a título de pró-labore.
III. Razões de decidir:
A gestão condominial exige observância rigorosa das normas previstas na convenção e na legislação. Ainda que as obras ou serviços tenham caráter útil ou necessário, sua execução sem aprovação prévia ou ratificação posterior em assembleia, ou pelo conselho fiscal, constitui irregularidade que impõe o dever de ressarcimento.
O perito judicial, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária e autorização formal, limitou o valor do ressarcimento com base em critérios subjetivos de boa-fé e benefício coletivo, extrapolando o campo técnico da perícia contábil.
Confirmadas pelo próprio laudo as despesas irregulares no montante de R$113.814,95, impõe-se a condenação da ex-síndica à restituição integral desse valor, independentemente da alegada boa-fé ou da suposta valorização patrimonial.
A compensação pretendida pela ré carece de respaldo probatório. A ata assemblear mencionada não comprova retenção efetiva de valores, limitando-se a registrar a intenção de discutir o tema após o julgamento judicial.
IV. Dispositivo: Recurso do CONDOMÍNIO provido para condenar a ex-síndica ao ressarcimento integral do valor de R$113.814,95, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação. Recurso da ré desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
Tese de julgamento: “1. A realização de despesas extraordinárias sem observância das formalidades previstas na convenção condominial e no art. 1.341 do CC/2002 impõe o dever de ressarcimento integral à ex-síndica, independentemente da alegada boa-fé. 2. A compensação de valores no âmbito da ação de exigir contas exige prova inequívoca da retenção administrativa, não suprida por mera deliberação assemblear sem execução prática”.